Tribunal: STF
Processo: HC 83910
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Crime continuado: pluralidade de delitos de roubo
praticados com o uso de arma e, portanto, em princípio, com grave
ameaça à pessoa: possibilidade de aplicação do parágrafo único do
art. 71 C.Pen. - a ser examinada pelo juízo de mérito - que impede a
 imediata aplicação, no habeas corpus, da pena conforme o caput do
art. 71 do C.Penal